Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019256-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.751-76 (APELADO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.418.364/0001-10 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– VÍCIO INDEMONSTRADO
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
FERNANDA RIBEIRO DAROLD
e
DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

não conheceu do
apelo por el
es
interposto

(ID
207542651
).

Os
embargante
s
alega
m
a ocorrência de
erro material
,
uma vez que os fins recursais devem prevalecer sobre os meios utilizados,
com o que milita pela reforma
substancial do acórdão
(ID
209235152
).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID
211203181
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os
embargantes alegam a ocorrência de erro material, uma vez que os fins recursais devem prevalecer sobre os meios utilizados, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isso porque, conforme constou do voto condutor do aresto, o provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento,
nos termos do
art. 1.015, II, do CPC.

Aliás, basta uma simples leitura da decisão de primeiro grau, para se chegar à conclusão de que, nem de longe, seria possível extrair a propalada “fundada dúvida” acerca do recurso cabível.

Sem que seja necessário transcrever, na íntegra,
o “decisum”
, é possível verificar, já de início, que
o
magistrad
o
deixa claro que o ato jurisdicional em questão se trata de decisão proferida
na primeira fase
. Vejamos:

“No mérito, consigne-se que
a ação para exigir contas
, regulamentada no art. 550 e seus parágrafos do CPC,
é composta de duas fases
, com objetivos bem distintos:
na primeira se busca apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu
; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas, com o fito de alcançar o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.

Dito isso, nesta 1a fase cabe determinar a prestação de contas de quem tem a obrigação de fazê-lo, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC: [...].”

Ao final, concluiu:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 550, § 5o c/c artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora,
condenando a requerida a prestar contas

detalhadas dos valores levantados nos autos n.o 8059194-
76.2018.811.0001, com a indicação de todos os negócios jurídicos realizados durante o período de mandato, as ordens de pagamentos expedidas e os valores recebidos, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, § 5o, do CPC)
.”

Logo, resta cristalino que a decisão em questão, de modo algum deixou margem para interpretação dúbia aceca da natureza jurídica do ato jurisdicional, de modo a justificar a propalada “dúvida razoável” na escolha do recurso a ser utilizado.

Assim,
o
princípio da fungibilidade apenas poderia ser invocado e aplicado, acaso a hipótese se tratasse de erro escusável, mas jamais no caso em tela, em que estamos diante de um erro “grosseiro”
,
em razão de haver expressa disposição legal.

Portanto
, deveria a parte ora embargante ter se insurgido contra o “decisum” pela via adequada, isto é, agravo de instrumento, e não por meio de recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do apelo é a medida cabível à hipótese.

Com efeito,
não há como
privilegiar o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, porquanto, tal instituto não é aplicável à hipótese.

A essência desse novel princípio não é promover o julgamento do mérito a qualquer custo, mas sim de privilegiar a apreciação dele, sempre que haja a possibilidade de saneamento dos vícios processuais e/ou o suprimento de pressupostos transgredidos, a fim de que o processo tenha sequência, sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes;

impedindo, assim, que o formalismo exacerbado se sobreponha ao direito material, retardando a solução do litígio.

Seguindo esse princípio, o artigo 139, inciso IX
,
do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...];

IX –
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Denota-se que o objetivo do inciso é o de alcançar o julgamento de mérito, quando, e somente se, possível o suprimento dos vícios ou falhas processuais detectados, o que não é hipótese dos autos.

O
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, de maneira alguma, pode conduzir ao entendimento de que, mesmo eivado de nulidade insanável, o processo ou o recurso deva ter seu mérito apreciado, como se o processo fosse um enredo de apenas um personagem principal, como se não existisse a parte adversa, a quem o Judiciário também deve uma resposta, desprezando-se as mais comezinhas formalidades do processo civil, sob pena de violação a outro princípio muito mais valioso, tanto que galgado ao
“
status
”
de direito e garantia fundamental pela Constituição da República, que é o da Segurança Jurídica.

Acerca da matéria preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Ora bem, é sabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as ulteriores consequências imputáveis a seus atos. O direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social. Daí o chamado princípio da “segurança jurídica”, o qual, bem por isto, se não é o mais importante dentre todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles
.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.
124
)

A segurança jurídica impõe que, na condição de julgadores, não nos desgarremos das regras e dos precedentes.

Nessa perspectiva, muito recentemente, esta Câmara, em votação unânime, assim decidiu:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO COM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA - VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC - ERRO
GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que aprecia petição em cumprimento de sentença que não põe fim à lide principal, tem natureza de interlocutória
e portanto
deve ser atacada por Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1.015 do CPC).

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
.
(APL 0004099-63.2010.8.11.0007, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO Julgado em 28/11/2018
,

Publicado
no DJE 28/11/2018)
.

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A orientação, inclusive do STJ, é no sentido de que o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 475-H, do CPC/73.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de Recurso de Apelação nessa hipótese configura erro grosseiro,
em razão de haver expressa disposição legal.
(
Ap
41583/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016,
Publicado
no DJE 06/05/2016)
.

Dito de outro modo, não se mostra minimamente razoável que, mesmo diante de clara e expressa previsão legal,
os ora embargantes
busquem a reforma de decisão

(
não terminativa)
que encerra a primeira fase da ação de prestação de constas
, por meio de apelação cível.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024